Tribunal: STF
Processo: RHC 240736
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 879.934.



    Colhe-se dos autos que o paciente formulou, junto ao Juízo da execução, pedido de cômputo em dobro do tempo de pena cumprido na Cadeia Pública de Porto Alegre, nos períodos compreendidos entre 08/05/2001 a 21/03/2002, 14/03/2006 a 2007, 15/02/2011 a 20/10/2014 e junho de 2015 a 18/12/2015. Contudo, o pleito foi indeferido.



    Foi interposto agravo em execução penal, que restou desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta que “segundo entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), por meio da Resolução de 22/11/2018, ‘determinou que presos submetidos a tratamento desumano e degradante deveriam ter o período cumprido sob tais condições computado em dobro’”. 



    Argumenta que “considerando a eficácia imediata da determinação emanada pela Corte IDH na Resolução de 28 de novembro de 2018, é cabível, também a concessão para os apenados que cumpriram pena na CPPA, por analogia, tendo em vista as condições degradantes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, vem requerer que determine a ordem para que seja computado em dobro todo o período de pena cumprida por Benevenuto Afonso Ferreira, na Cadeia Pública de Porto Alegre - CPPA, pena que foi cumprida de maneira degradante e desumana, com fundamento no artigo 63 da Resolução da CIDH. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Supressão de instâncias. Pleito de cômputo em dobro de período de pena cumprido na Cadeia Pública de Porto Alegre/RS. Impossibilidade. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, que não tem eficácia erga omnes. Efeitos que se restringem aos condenados cujas penas foram executadas exclusivamente no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e que não se estendem a outros estabelecimentos penitenciários. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Cômputo em dobro do período de privação de liberdade em estabelecimento prisional degradante 



    Acerca do tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o cômputo em dobro, como pretende a defesa, se restringe ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, tendo em vista que a Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos, de 22/11/2018, reconheceu tal estabelecimento como inadequado para a execução de pena. 



    In casu, o paciente está custodiado na Cadeia Pública de Porto Alegre/RS, inexistindo amparo legal ou jurisprudencial que justifique o cômputo em dobro dos dias nos quais esteve ali custodiado. 



    A propósito, confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    [...]



    No caso em tela, esse foi o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não transparece nenhuma ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



     



      Com efeito, consoante consignado pelo Tribunal a quo “o cômputo em dobro, como pretende a defesa, se restringe ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Rio de Janeiro, tendo em vista que a Resolução da Corte Internacional de Direitos Humanos, de 22/11/2018, reconheceu tal estabelecimento como inadequado para a execução de pena”. Ainda, o Tribunal de origem ressaltou que “não há qualquer menção à Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) nas referidas determinações”. 



    Assim, ausente o amparo legal ao pedido da defesa, inexiste teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva no que tange às condições carcerárias da Cadeia Pública de Porto Alegre, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: HC 232.945, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/2/2024; HC 209.746, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022; RHC 214.817, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/9/2022.



    Por oportuno, ante a pertinência de suas razões, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    “[...] Isso porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na Resolução de 22.11.2018, reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. 



    Com efeito, inexiste amparo jurisprudencial e legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo Recorrente na Cadeia Pública de Porto Alegre. Assim, como bem ressaltou o Ministério Público Estadual, em contrarrazões, "são inaplicáveis à Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) as diretrizes estabelecidas pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (de 22/11/2018), já que a citada normativa da CIDH analisou concretamente apenas a situação do Instituto Penal Plácido Sá de Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), não se estendendo suas determinações, portanto, aos demais estabelecimentos prisionais do país". 



    Em outras palavras, os efeitos da Resolução de 22.11.2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que não tem eficácia erga omnes, restringem-se aos condenados cujas penas foram executadas exclusivamente no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - IPPSC, não se estendendo, por conseguinte, a outros estabelecimentos penitenciários.



    Ademais, consta nos autos que o Recorrente foi condenado à pena de 68 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, pela prática de delitos de homicídio qualificado, de roubo majorado, de roubo simples, de posse ilegal de arma de fogo, de furto simples, de corrupção de menores e de uso de documento falso; e a Resolução da CIDH, que outorgou a medida provisória consistente no cômputo da pena em dobro para os presos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, excetuou os acusados por crimes contra a vida, como ocorre na espécie.”



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente